Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707793-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDNEY MACEDO DE SOUSA COSTA DE ARAUJO, CLAUDNEY MACEDO DE SOUSA COSTA DE ARAUJO, NAJYLA COSTA DE ARAUJO BEZERRA SOARES MACEDO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 69407033) interposto por CLAUDNEY MACEDO DE SOUSA COSTA DE ARAÚJO e OUTROS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA., ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença n. 0709894-09.2022.8.07.0004, indeferiu a impugnação da curadoria de ausentes e converteu a indisponibilidade em penhora, nos seguintes termos (ID 227382651 na origem): O processo de natureza executiva se faz no interesse do credor (art. 797 do CPC) e de modo menos gravoso ao devedor (805 do CPC). Mas a parte devedora deverá se manifestar sobre a gravosidade da medida (art. 805, parágrafo único do CPC). No presente caso, a devedora deveria trazer provas de que a quantia bloqueada é impenhorável (art. 854, 3o do CPC) .comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). Não se manifestando pessoalmente a devedora presume-se que a quantia não lhe fará falta. A parte devedora alega que não traz os extratos das contas com os bloqueios e junta documentos diversos constantes de renegociação de dívidas, movimentações bancárias que se assemelham a extratos de outros anos, desde 2021, mas não seguem um padrão convencional, não se podendo reconhecer a sua autenticidade, onde constam valores da ordem de R$ 200.000,00 entre outros expressivos, o que não dá para se inferir a natureza alimentar das contas bloqueiadas. Do exposto, indefiro a impugnação da curadoria de ausentes e converto a indisponibilidade em penhora, independente de termo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento. Os Agravantes alegam que no cumprimento de sentença promovido na origem houve a penhora de valores em suas contas, via SISBAJUD, sendo R$ 10,69 (dez reais e sessenta e nove centavos) na conta da segunda Agravante e R$ 2.154,50 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) na conta do primeiro Agravante. Informam que impugnaram a decisão, argumentando que os valores penhorados têm natureza alimentar, conforme artigo 833, inciso IV do CPC, e são fundamentais para sua subsistência. Além disso, consideram os montantes irrisórios, não correspondendo nem a 10% da dívida. Afirmam que o juízo de origem indeferiu a impugnação por falta de provas suficientes para comprovar a impenhorabilidade ou excessiva onerosidade da penhora, apesar de terem acostado documentos que comprovam a ilegalidade da medida. Segundo alegam, os diversos documentos juntados apontam para situação de superendividamento, além de outras ações em face dos Agravantes, alegando que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao executado, de modo que, no presente caso, a manutenção da penhora coloca os Agravantes em situação de extrema dificuldade financeira, inviabilizando sua subsistência e o cumprimento de obrigações básicas. Invocam a dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, bem como o art. 833, IV do CPC. Requerem a concessão de efeito suspensivo para determinando a imediata suspensão da penhora até o julgamento final do recurso. Alegam que a probabilidade do direito está fundamentada nos documentos que apontam a ilegalidade da penhora. Além disso, alegam que a penhora de valores de natureza alimentar prejudica diretamente a subsistência dos Agravantes e de sua família. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Requerem que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DR. DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526, E DR. RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF No 24.821. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 70988568 e 70988576), em face do indeferimento da justiça gratuita aos Agravantes (ID 70551805). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (IDs 70988568 e 70988576). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, muito embora os Agravantes não tenham logrado êxito em indicar documental e pontualmente os valores que foram indisponibilizados, tenho entendido que a regra de penhora é incontroversa. Isso porque os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade envolvem, em sua maioria, lides entre pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que não parece ser a hipótese dos autos, que envolve uma cooperativa. Assim, entendo que, nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. No caso em questão, os valores de R$ 10,69 (dez reais e sessenta e nove centavos) na conta da segunda Agravante e R$ 2.154,50 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) na conta do primeiro Agravante são, em tese, impenhoráveis. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Colaciono entendimento nesse sentido na 3a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE RECURSO PRVIDO I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloquei de conta bancária de devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de conta bancária de consumidor para saldar dívida com instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no Art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações 3.1. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. 3.2. No caso em questão, trata-se de uma pessoa jurídica, mais especificamente financeira, contextualizada num sistema consumerista que lhe impõe regras específicas no trato com o cliente-consumidor, independentemente da natureza negocial. Exemplo disso se verifica na necessidade de a instituição observar o percentual disponível da renda do consumidor/correntista, para que isso não lhe acarrete na insolvência, em prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. 3.4. Nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. E somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3.5. No caso, trata-se de bloqueio de recursos financeiros mantidos em contas correntes e de investimento, nas quantias de R$ 105.236,33 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 1.323,17 (um mil, trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos), não justificando, portanto, a penhora, nos termos que foi proposta. IV. Dispositivo 4. Recurso provido para desconstituir a penhora. Teses de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.” __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 833 do CPC Jurisprudência em destaque: AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022; (Acórdão 1974634, 0743387-18.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados DR. DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526, E DR. RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF No 24.821, ressalvando as regras e limitações da sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Após, encaminhe-se o feito para a E. Relatoria originária, se for hipótese dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2025 15:17:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador- Relator Eventual